Tribunal: STF
Processo: Rcl 67514
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Aderbal Torres de Amorim contra decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul que impôs a obrigatoriedade de o reclamante optar por um de seus proventos em razão da impossibilidade de cumulação. 



    O reclamante alega que a decisão do TCE violou a autoridade dos Temas 377 e 384 do STF. Narra que antes da Emenda Constitucional nº 20/98 já era aposentado pelo exercício de cargo em comissão. 



    Relata que, quando ingressou no cargo de Auditor Substituto de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em 10/09/1993, já estava na condição de servidor aposentado no cargo em comissão de Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado.



    Por fim, argumenta que “a partir da interpretação assentada por esta Corte ao Texto Constitucional, dúvida não há no sentido de que o Reclamante possui direito subjetivo público aos proventos de ambas as aposentadorias, tanto a decorrente do cargo em comissão de Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, como a do cargo de Auditor Substituto”.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Ao julgar os Temas 377 e 384, o STF fixou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)”



    No caso dos autos, a controvérsia reside na possibilidade de acumulação de proventos de cargos distintos, conforme exposto na decisão reclamada (eDoc. 3):



    “No caso telado o que fica evidente do exame do Processo nº 10064-0200/09-1, relativo à aposentadoria no cargo de Auditor Substituto de Conselheiro, e que está fartamente documentado naqueles autos, é que a aposentadoria do servidor no ano de 1983, se deu no cargo em comissão de Procurador Geral da Assembleia Legislativa e, como tal, não era vedada a percepção cumulada dos proventos com o vencimento no cargo de Auditor Substituto de Conselheiro, eis que a hipótese não se inclui dentre as vedações postas no artigo 37, § 10 da CF, não se aplicando, portanto, a vedação posta na parte final do artigo 11 da EC nº 20/98. 



    Contudo em relação à aposentadoria, embora não aplicável a vedação do artigo 11 da EC nº 20/98, como demonstrado, incidiria a vedação posta no artigo 40, § 6º que veda a percepção de duas aposentadorias pelo regime próprio, exceto para os cargos cuja cumulação é possível, ou seja, aqueles previstos no artigo 37, XVI, o que não engloba os cargos em comissão. 



    Se pretendesse o constituinte derivado ressalvar a possibilidade de cumulação das anteriores aposentadorias de cargos em comissão, concedidas anteriormente a 15-12-1998, pelos cofres públicos, o que era até então permitido, com a nova aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência, teria criado norma de transição prevendo tal possibilidade, o que não fez. “ 



    A matéria discutida no ato reclamado se refere à possibilidade de cumulação de proventos à luz das normas constitucionais que regem a matéria. 



    Ao negar registro à aposentadoria, o Tribunal de Contas fundamentou a decisão reclamada nas normas constitucionais de direito previdenciário, que, segundo entendimento da Corte, impossibilitariam a cumulação dos proventos. A aplicação do teto constitucional - objeto do Tema 377 e 384 - não foi utilizada como fundamento determinante para a negativa do registro. 



    Nesse contexto, não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal em relação à cumulatividade dos cargos, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade do processo de origem, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente